Tribunal: TJSP
Processo: 0000511-17.2017.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Apelações. Ação de indenização securitária. Seguro habitacional. Competência de Justiça Estadual. Legitimidade passiva da ré. Desnecessidade de litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro. Legitimidade ativa da autora. Inépcia da inicial não configurada. Vícios construtivos. Prazo prescricional decenal (art. 205, CC). Responsabilidade da seguradora pelos vícios de construção. Dever

Ementa:
Apelações. Ação de indenização securitária. Seguro habitacional. Competência de Justiça Estadual. Legitimidade passiva da ré. Desnecessidade de litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro. Legitimidade ativa da autora. Inépcia da inicial não configurada. Vícios construtivos. Prazo prescricional decenal (art. 205, CC). Responsabilidade da seguradora pelos vícios de construção. Dever de indenizar da seguradora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da multa decendial, limitada, porém, ao valor da indenização. Não incidência de juros de mora sobre a multa. Precedentes deste TJSP e do STJ. Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos em 15% sobre o valor da condenação. Recursos desprovidos.